Tribunal: STF
Processo: RE 577439
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO TRABALHISTA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 
  
1.  Inviabilidade do agravo regimental cujas razões não atacam o fundamento da decisão monocrática. Precedentes. 
2.  Agravo regimental a que se nega provimento.